Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701109-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA NEVES DA CUNHA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO C6 S.A. DECISÃO VERONICA NEVES DA CUNHA PEREIRA interpôs o presente agravo de instrumento para reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de tutela de evidência em ação que move em desfavor do BANCO SANTANDER S/A, AYMORÉ CRÉDITO E INVESTIMENTO e BANCO C6 S/A, aduzindo, em síntese, ter sido vítima de fraude ao acessar o sítio eletrônico do Banco Santander para negociar quitação de financiamento referente a compra de veículo, orientada pela atendente do telefone de n. 4001-0909 para acessar o canal eletrônico, ante a impossibilidade de ultimar a negociação por aquele canal. Prossegue informando que as tratativas tiveram início por whatsapp disponibilizado na respectiva página eletrônica, ajustando-se ao montante de R$6.000,00 (seis mil reais) para quitação integral do veículo, tendo-lhe sido encaminhado boleto ao seu e mail, o qual foi pago no dia 07/05/2020. Todavia, o agente financeiro permaneceu a cobrar a parcela referente ao contrato, alegando inexistir a quitação da dívida em seus registros. Por ter se omitido em quitar a parcela, e acreditando ter quitado o valor do contrato, a agravante teve seu nome incluído nos registros de proteção ao crédito SERASA EXPERIAN, estando na iminência de sofrer apreensão do veículo pelo credor em face do inadimplemento. Requer o reconhecimento da quitação do financiamento, a imediata suspensão das cobranças e a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O MM. Juiz prolator da decisão guerreada concluiu pela necessidade de contraditório mínimo e ampla defesa, entendendo que as tutelas de urgência devem ser reservadas aos casos de evidente excepcionalidade. Creio acertado o entendimento do ilustre magistrado. A Tutela de Evidência, primeiramente empregada pelo Ministro Luiz Fux, na sua obra “Tutela de segurança e tutela da evidência, vislumbrou a tendência a prestigiar modalidades de tutela jurisdicional destinadas à satisfação de direitos demonstrados de plano, visando a facilitação da tutela jurídica de direitos amparados por alto grau de verossimilhança, sobretudo quando houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II). Ressai dos documentos juntados pela agravante, que efetuou financiamento do veículo com o Banco Santander S/A, cujo beneficiário é a financeira Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A. Todavia, confiando estar em tratativas com o Santander Financiamento, efetuou pagamento de boleto supostamente fraudulento, cujo beneficiário é ASSESSORIA C6 BANK, conforme se extrai da informação constante do boleto e do próprio extrato de movimentação bancária da agravante. Assim, não é possível afirmar, nesse momento incipiente, que o contrato tenha sido quitado, pois supostamente pago a pessoa diversa, inexistindo provas de que o Banco Santander tenha sido beneficiado com o pagamento, ou que tenha sido negligente ou responsável pelo suposto engodo narrado, assim como, também não é possível concluir que a agravante, embora de boa-fé, tenha agido com toda a diligência esperada ao desembolsar a quantia informada. De modo que, em princípio, inexiste ilegalidade na cobrança ou na negativação da agravante. Imprescindível, pois, o contraditório para colher elementos mais elucidativos do que de fato ocorreu, sendo temerária a concessão da tutela de urgência. Indefiro o pedido. Comunique-se. Intime-se o agravado na forma da lei processual. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito